Tribunal: TJMT
Processo: 1030082-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030082-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS - CPF: 028.505.431-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

2.

A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir alegada inércia, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

3.

O Juízo de origem reconheceu o abandono da causa após intimação para impulsionar o feito, diante da ausência de manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por meio eletrônico no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC para a configuração do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O abandono da causa exige inércia da parte autora após regular intimação para promover o andamento do processo.

6.

A intimação eletrônica realizada no sistema PJe possui validade como intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

7.

Comprovada a regular intimação e a ausência de manifestação da parte autora, resta caracterizada a inércia processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.

Incumbe à parte autora promover os atos necessários ao andamento do feito, não podendo o processo permanecer paralisado por sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe possui validade como intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação para impulsionar o feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 0003527-95.2007.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Honda S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Rayleidson Carvalho de Morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Narra o apelante que ajuizou a demanda com o objetivo de reaver bem alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento contratual do réu, tendo sido previamente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial. Sustenta que a inicial foi devidamente instruída, sendo inclusive deferida a liminar de busca e apreensão, cujo mandado, todavia, restou negativo.

Afirma que, posteriormente, o magistrado de origem extinguiu o feito por abandono da causa, sob o fundamento de inércia da parte autora em promover os atos processuais que lhe incumbiam.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta inércia, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, sustentando que a mera intimação via Diário da Justiça dirigida aos patronos não supre tal exigência legal.

Aduz, ainda, que não houve abandono da causa, uma vez que promoveu o regular andamento do feito, inclusive com recolhimento das custas processuais e requerimento de expedição de novo mandado, reputando desproporcional a extinção do processo.

Defende, também, a incidência do princípio da proporcionalidade, argumentando que a medida extintiva se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, além de implicar indevido favorecimento do devedor inadimplente.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O abandono, para fins de extinção do processo, caracteriza-se pela inércia injustificada da parte autora em promover os atos que lhe incumbem, mesmo após regularmente intimada para tanto. No caso, a sentença consigna expressamente que a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito, inclusive pessoalmente, permanecendo inerte, circunstância que evidencia a ausência de impulso processual necessário ao regular andamento da demanda.

Na hipótese, trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em que, após o deferimento da medida liminar e a tentativa frustrada de cumprimento do mandado, foi determinada a intimação da parte autora para promover o regular andamento do feito, sobrevindo, diante da ausência de manifestação, a extinção do processo por abandono (id 357481944 e seguintes).

Importa destacar que, nas ações de busca e apreensão, embora seja comum a necessidade de diligências sucessivas para localização do bem, incumbe à parte autora adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, não podendo o processo permanecer indefinidamente paralisado por sua exclusiva inércia.

Nesse sentido,

esta Quarta Câmara de Direito Privado firmou entendimento de que, no âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a expedição de comunicação física à parte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Banco contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, ao fundamento de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal e de contradição/erro de premissa fática acerca do recolhimento de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exigência de intimação pessoal da parte para caracterização do abandono da causa; (ii) estabelecer se há erro de premissa fática no tocante ao recolhimento das custas e se tal circunstância altera o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da intimação eletrônica, fundamentando que, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a intimação eletrônica no sistema PJe supre a exigência do art. 485, §1o, do CPC para configuração do abandono da causa. A discordância da parte com a interpretação adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração. Verifica-se erro de premissa fática ao constatar que o embargante comprovou o recolhimento das custas para a ordem de indisponibilidade de bens antes da sentença de extinção. O reconhecimento do erro de premissa fática não altera o resultado do julgamento, pois a extinção decorre da inércia da parte após regular intimação para impulsionar o feito, não se limitando ao recolhimento de custas. Considera-se realizado o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, por terem sido expressamente analisados no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/2006 equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa. 2. O erro de premissa fática reconhecido em embargos de declaração não enseja efeitos infringentes quando não altera o fundamento determinante da decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o, 1.022 e 246, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, precedentes sobre a validade da intimação eletrônica para fins do art. 485, §1o, do CPC. (N.U 0003527-95.2007.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 11/04/2026)

O referido julgado é claro ao reconhecer que a intimação eletrônica supre a exigência do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, presumindo-se a ciência da parte a partir da regular disponibilização da comunicação no sistema eletrônico, em consonância com a sistemática da Lei no 11.419/2006.

Desse modo, comprovada a regular intimação e evidenciada a inércia da parte autora em promover o andamento do feito, resta caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026